Tribunal: TJMT
Processo: 1032662-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032662-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), AUTO POSTO TREVISAN EIRELI - CNPJ: 01.334.614/0001-72 (AGRAVANTE), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (AGRAVANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A. - CNPJ: 46.077.051/0001-12 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TREVISAN - CPF: 872.479.171-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN - CPF: 870.140.921-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM DINHEIRO. EXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR SOBRE IMÓVEL. RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CREDOR. EFETIVIDADE DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores depositados nos autos das ações de imissão de posse e manteve a constrição sobre tais valores, determinando, ainda, o levantamento da penhora anteriormente realizada sobre o imóvel cadastrado sob a matrícula n. 5.119. Os Agravantes sustentam que a dívida já estaria integralmente garantida pela penhora do imóvel, razão pela qual a manutenção da penhora sobre valores líquidos configuraria excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da penhora sobre valores em dinheiro, mesmo diante da existência de penhora anterior sobre bem imóvel, relativiza adequadamente a ordem de preferência do artigo 835 do Código de Processo Civil, garantindo maior efetividade à satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução deve ser conduzida de forma a garantir a satisfação célere e eficaz do crédito, sendo orientada pelo interesse do credor, conforme dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil.

A ordem de preferência da penhora prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil não é absoluta, devendo ser interpretada em conjunto com os princípios da efetividade da execução e da satisfação do crédito.

A existência de penhora sobre bem imóvel não impede a constrição de valores em dinheiro quando essa medida se revela mais eficiente para o adimplemento da dívida.

O levantamento da penhora incidente sobre o imóvel e a manutenção da penhora sobre valores líquidos disponíveis garantem maior liquidez ao crédito exequendo e se mostram compatíveis com a interpretação sistemática do artigo 835 do Código de Processo Civil em favor do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ordem de preferência da penhora prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil não é absoluta e deve ser interpretada em favor do credor, garantindo a efetividade da satisfação do débito.

A existência de penhora sobre bem imóvel não impede a penhora de valores em dinheiro, especialmente quando essa medida se mostra mais célere e eficaz para o cumprimento da obrigação.

A execução deve priorizar a liquidez e a disponibilidade dos bens penhorados, assegurando ao exequente os meios mais eficientes para a satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797 e 835.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1013573-42.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2022; TJMT, AI n. 1010441-16.2018.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Auto Posto Trevisan Eireli e Carlos Daly Dalcol Trevisan, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Execução de Título extrajudicial n. 1002024-48.2018.8.11.0041, rejeitou a impugnação à penhora de valores depositados nos autos das ações de imissão de posse no
s
1026121-05.2024.8.11.0041, 1026107-21.2024.8.11.0041 e 1040530-83.2024.8.11.0041, mantendo a constrição sobre tais valores, bem como determinou o levantamento da penhora anteriormente realizada sobre o imóvel cadastrado sob a matrícula n. 5.119, do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga-MT.

Nas razões recursais, os Agravantes alegam que o imóvel matriculado sob o n. 5.119, já penhorado, possui valor avaliado em R$ 139.000.000,00 (cento e trinta e nove milhões de reais), valor este que é superior em pelo menos 100 (cem) vezes ao montante da dívida exequenda, que gira em torno de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Defendem que a manutenção da penhora de valores nas ações de imissão de posse caracteriza excesso de execução, contrariando o princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil.

Sustentam que a manutenção da penhora sobre os valores depositados impede que o agravante Carlos Daly Dalcol Trevisan levante montantes incontroversos, trazendo-lhe prejuízo irreparável e configurando risco de dano iminente.

Argumentam que, nos termos da legislação processual, a penhora de bem imóvel já realizada deveria prevalecer, não se justificando a penhora de valores em dinheiro se a dívida já se encontra devidamente garantida.

Asseguram que a jurisprudência aplicável ao caso reconhece o excesso de penhora quando a execução já se encontra integralmente garantida por bens imóveis de valor suficiente, destacando precedentes dos Tribunais de Justiça de São Paulo e Minas Gerais, os quais adotam o entendimento de que, diante de bem de alto valor, a penhora de dinheiro deve ser evitada.

Apontam que a própria Agravada, nos autos da Carta Precatória n. 1000512-21.2018.8.11.0044, manifestou concordância com a avaliação do imóvel penhorado, tendo requerido a homologação do laudo e a designação de leilão, evidenciando que já tinha ciência do valor do imóvel.

Referem-se também à decisão proferida na ação n. 1011774-11.2017.8.11.0041, na qual o juízo reconheceu o excesso de penhora e revogou a constrição sobre valores depositados em outras ações.

Diante desse contexto, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada e impedir o levantamento dos valores depositados nos processos de imissão de posse até o julgamento final do presente agravo.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com a revogação da penhora no rosto dos autos dos processos de imissão de posse, mantendo-se apenas a garantia já existente sobre o imóvel penhorado.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido.
(id. 253092672).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 259108158).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Auto Posto Trevisan Eireli e Carlos Daly Dalcol Trevisan, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Execução de Título extrajudicial n. 1002024-48.2018.8.11.0041, rejeitou a impugnação à penhora de valores depositados nos autos das ações de imissão de posse no
s
1026121-05.2024.8.11.0041, 1026107-21.2024.8.11.0041 e 1040530-83.2024.8.11.0041, mantendo a constrição sobre tais valores, bem como determinou o levantamento da penhora anteriormente realizada sobre o imóvel cadastrado sob a matrícula n. 5.119, do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga-MT.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de manutenção da penhora no rosto dos autos das ações de imissão de posse, determinada pelo Juízo de origem, em detrimento da alegação dos Agravantes de que a dívida já se encontra devidamente garantida por bem imóvel de alto valor.

A tese recursal centra-se na suposta violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, bem como na alegação de excesso de penhora, sob o argumento de que o imóvel anteriormente penhorado, de matrícula n. 5.119 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, possui valor muito superior ao montante exequendo, de modo que a constrição sobre valores líquidos seria desnecessária.

Não assiste razão aos Agravantes.

É cediço que a execução deve ser processada de modo a garantir a efetividade da satisfação do crédito, sendo conduzida no interesse do credor, conforme expressamente dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil.

Em harmonia com esse comando normativo, o artigo 835 do mesmo diploma legal estabelece a ordem preferencial da penhora, dispondo que o dinheiro possui primazia sobre os demais bens. Essa regra reflete um critério de liquidez e celeridade na satisfação da obrigação, princípios norteadores do processo executivo, que visam evitar delongas desnecessárias no cumprimento da dívida.

No caso concreto, a penhora sobre valores em dinheiro foi regularmente determinada pelo Juízo de origem, recaindo sobre montantes líquidos e disponíveis nos autos de ações de imissão de posse, garantindo ao credor meios céleres e eficazes para o recebimento do crédito exequendo.

A insurgência dos Agravantes, no sentido de que a penhora deveria recair exclusivamente sobre o imóvel anteriormente constrito, revela-se contrária à lógica processual e ao interesse do exequente, pois não há qualquer impedimento para que a execução seja garantida por diferentes modalidades de penhora, sobretudo quando respeitada a ordem legal de preferência.

Ao contrário do que sustentam os Agravantes, a previsão do artigo 835, §3o, do Código de Processo Civil, que dispõe que na execução de crédito com garantia real a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, não é absoluta, devendo ser interpretada em conjunto com os demais dispositivos do ordenamento jurídico.

A correta exegese desse comando normativo conduz ao entendimento de que a penhora do bem dado em garantia não impede a realização de constrição sobre outros bens do devedor, especialmente quando essa medida se revela mais eficaz e menos suscetível a eventuais impugnações ou dificuldades de alienação.

Aplicar a regra do artigo 835, §3o, em favor do executado, como pretendem os Agravantes, representaria indevida inversão da lógica da execução, subordinando o credor à escolha do devedor sobre o bem a ser penhorado, o que comprometeria a efetividade do cumprimento da obrigação e colocaria o exequente em posição de desvantagem na busca pelo adimplemento do crédito.

Não se pode perder de vista que a finalidade da execução é a satisfação da dívida, e não a proteção patrimonial do devedor.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GARANTIA REAL – IRRELEVÂNCIA – RELATIVIDADE DA REGRA INSERTA NO ART. 835, § 3o, DO CPC – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR E O DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Apesar do § 3o do art. 835 do Código de Processo Civil dispor que na execução de crédito com garantia real a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, tal dispositivo não afasta a possibilidade de penhora de outros bens, distintos daquele dado em garantia, inclusive dinheiro.

II – Não custa lembrar que a execução, embora deva ser observada à luz do princípio da menor onerosidade do devedor, lado outro, não descuida do melhor interesse do credor e da efetividade da própria execução. (N.U 1013573-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, publicado no DJE 30/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM OFERTADO EM GARANTIA REAL – PENHORA DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE – ESSENCIALIDADE À SUBSISTÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL – RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC – INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CREDOR – EFETIVIDADE DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A preferência contida no §3o do artigo 835 do CPC só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele. As hipóteses do artigo 833 e 835 do CPC não são exaustivas, podendo a penhora ser substituída para possibilitar a efetividade da execução, principalmente quando a constrição recair sobre dinheiro, já que o objetivo fundamental da penhora é converter o bem em dinheiro, pela via da arrematação, para que possa ser efetivada a pretensão do exequente. (N.U 1010441-16.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado). (N.U 1006502-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, publicado no DJE 01/09/2020).

Além disso, verifica-se que o Juízo de origem, ao determinar a manutenção da penhora sobre os valores disponíveis nas ações de imissão de posse, reconheceu o excesso de penhora e determinou o levantamento da constrição incidente sobre o imóvel de matrícula n. 5.119, medida que se revela adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

Dessa forma, não há que se falar em qualquer ilegalidade na decisão impugnada, uma vez que não há excesso de penhora, mas sim o cumprimento da ordem de preferência estabelecida na legislação processual, garantindo ao credor a satisfação do crédito de forma mais célere e eficaz.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Auto Posto Trevisan Eireli e Carlos Daly Dalcol Trevisan
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

E como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025